Tribunal: TJSP
Processo: 2051091-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Pesquisa de bens pelo sistema CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Impossibilidade, vez que o objetivo do sistema é auxiliar investigações criminais. Viabilidade apenas da expedição de ofício ao CNIB. Precedentes desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.